Tribunal: TJMT
Processo: 1026095-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026095-72.2020
AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES
AGRAVADO: JOILSON VIEIRA DOS REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS no 1007198-67.2020.8.11.0041 movida por JOILSON VIEIRA DOS REIS, deferiu o pedido de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo, ficando a ordem condicionada à prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel e observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.
Em breve síntese, a agravante relata que ocupou o terreno e construiu a atual residência em conjunto com o tio do autor, Sr. Francisco, com quem manteve relacionamento de união estável de 2014 até julho de 2019.
Assegura que a separação do casal foi envolta de brigas, agressões e ameaças que persistem até o presente momento, não só da parte do seu ex-convivente, como também de seus sobrinhos, Joel e Joilson.
Afirma que o presente caso se trata, de fato, de uma trama forjada pelo tio e sobrinhos para tirá-la à força do imóvel que lhe pertence.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a liminar seja mantida até a sentença.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso consubstanciam-se no fato de que a agravante comprova ter contribuído para a construção do imóvel, pairando-me dúvidas acerca da legitimidade dos agravados para propositura da presente demanda.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo imediato à recorrente, havendo o debate acerca da propriedade do imóvel, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final deste agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão combatida até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator